Tribunal: TJSP
Processo: 2192552-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192552-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente FABIO LUIZ
MARTINS CRESCENTE e Impetrante ADRIANA MARIA CAMARGO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192552-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1008
2
Habeas Corpus Criminal 2192552-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogada Adriana Maria Camargo Monteiro
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Itu
Autos de origem: 1500456-17.2020.8.26.0569
Paciente: FABIO LUIZ MARTINS CRESCENTE
Voto no 1008
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da
covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação
da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos
da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente –
Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do
artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo
319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância
bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada
Adriana
Maria
Camargo
Monteiro,
em
favor
do paciente FABIO
LUIZ
MARTINS
CRESCENTE,
alegando,
em
síntese,
estarem sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito
da Primeira Vara Criminal de Itu, que manteve a prisão preventiva da paciente.
Segundo
alegado,
em
25
de
julho de
2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas (artigo 33, “caput”, da Lei Federal 11343/06).
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192552-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1008
3
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
fundamentos para a decretação da custódia cautelar.
Afirmou a impetrante a inidoneidade da fundamentação
adotada, que se mostrou genérica, baseada na gravidade abstrata do delito.
Aduziu que o paciente portava apenas dois microtubos de
cocaína, estando incorreta a capitulação do delito.
Ressaltou os
predicados
pessoais
do
paciente,
especialmente a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o trabalho lícito.
Enfatiza, ainda, tratar de pessoa que integra o grupo de risco para contrair covid-19,
uma vez que portador de asma e bronquite, não devendo permanecer encarcerado.
Salientou a desproporcionalidade da medida, alegando que
a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que baseada na
gravidade abstrata do delito, ressaltando os predicados pessoais da paciente, bem como
a necessidade de revogação da medida extrema.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição
do alvará de soltura (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 42/47).
As informações foram prestadas (fls. 52/53).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de denegação da ordem (fls. 56/66).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos
legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva está
corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192552-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1008
4
flagrante, em 25 de julho de 2020, em Itu, por, juntamente com Marco Antonio de
Oliveira, trazer consigo e guardar, para fins de tráfico, um lote de 140 (cento e quarenta)
porções da droga cocaína, com peso aproximado de 123,5 gramas (cento e vinte e três
gramas e cinquenta centigramas); (b) 44 (quarenta e quatro) porções da droga cannabis
sativa lineu, popularmente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 169,2
gramas (cento e sessenta e nove gramas e vinte centigramas); (c) 19 (dezenove) porções
da droga cocaína, com peso aproximado de 256 gramas (duzentos e cinquenta e seis
gramas), além de valores em dinheiro que totalizaram duzentos e quarenta reais.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, em 25 de julho de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito reputou como regular
e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além
dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o
exercício do tráfico, destacando:
“Conforme manifestação retro do Ministério Público, é o
caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo
310, inciso II, do Código de Processo Penal, por haver prova suficiente acerca da
existência do crime e indícios da sua autoria e prova de sua materialidade, haja vista
que, segundo consta nos autos, os Policiais Militares, informando que na data de hoje,
por volta das 04h31min., haja vista informação de tráfico de drogas à Rua São Judas
Tadeu, no 265, Sta. Terezinha, para lá se deslocaram, vindo a se depararem com três
indivíduos defronte ao imóvel. Ao perceberem a viatura policial, tentaram adentrar ao
imóvel, a fim de se evadirem. Os Policiais possuíam informações de que o controle do
tráfico no local era feito por um indivíduo conhecido pelo vulgo de "CANELA", se
referindo a pessoa de MARCO ANTONIO e por "CANELA SECA", se referindo a
FÁBIO LUIZ. Ao realizarem a abordagem aos três indivíduos, um deles "CANELA"
(MARCO ANTONIO) resistiu, tendo sido necessário o uso de força moderada para
contê-lo e algemá-lo. Em dado momento, até mesmo a companheira dele (JENIFER)
tentara investir contra os Policiais no sentido de ajudá-los a escapar. Na sequência, os
Policiais realizaram revista pessoal em FÁBIO LUIZ, localizando na sua posse 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192552-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1008
5
(doze) papelotes contendo pó branco, aparentando ser Cocaína, bem como mais 07
(sete) microtubos contendo em seus interiores a mesma droga. Com FÁBIO LUIZ, os
Policiais também localizaram R$ 26,00 em dinheiro. Já quanto a MARCO ANTONIO,
foi indagado se possuía mais drogas em casa, tendo ele aduzido que sim e que seria
tudo de sua propriedade, inocentando sua companheira JENIFER. No interior do
imóvel, os Policiais localizaram sobre o guarda-roupas existente no quarto do casal
140 microtubos plásticos contendo Cocaína, 44 Porções de Maconha e R$ 214,00 em
dinheiro, oriundo da prática do tráfico. Os Policiais ressaltam que devido a resistência
impressa por MARCO ANTONIO, este foi passado pelo UPA-9 DE JULHO, onde
recebeu atendimento médico, tendo sido liberado mediante alta médica. A droga foi
apreendida e submetida à perícia resultando o auto de constatação preliminar em
positivo para cocaína, havendo, portanto, indícios suficientes da autoria do crime.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características
e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui pena
máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código
de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados
ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da
lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não
podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192552-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1008
6
inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto por que é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos 59
e 68 do Código Penal e ainda da Lei 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE
DA
PRISÃO
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. [..] 4.?Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192552-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1008
7
como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam
a?segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação?encontra-se?fundada na gravidade
concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública 6. Habeas corpus não?conhecido? (HC 350.896/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
12/04/2016,?DJe?19/04/2016).?
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS
NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do
acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente porque a
jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que
decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade da droga apreendida -
no caso, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas) de
maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer
das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192552-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1008
8
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto, inciso
LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária
competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar, de rigor a manutenção do decreto prisional em
desfavor do paciente.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,?DENEGO?a
ordem?de?habeas corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
RELATOR?